Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE A PROCESSOS AJUIZADOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da alegada divergência entre o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral). O réu sustenta nulidade absoluta do processo, argumentando a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme o Tema 793 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da legitimidade passiva da União em ações relativas ao fornecimento de fármacos pelo SUS atrai a competência da Justiça Federal nos casos ajuizados antes da publicação do acórdão do Tema 1.234.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), fixou critério de competência para o julgamento de demandas envolvendo a União no fornecimento de medicamentos, estabelecendo o custo anual superior a 210 salários-mínimos como determinante para a competência da Justiça Federal.
4. No mesmo julgamento, foi modulada a aplicação do entendimento, restringindo sua incidência apenas a processos ajuizados após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua aplicação a feitos já em tramitação.
5. A Súmula Vinculante 60 do STF impõe a observância dos acordos interfederativos homologados no Tema 1.234, mas não altera a competência dos processos ajuizados antes da publicação do julgado.
6. O processo foi distribuído em 17 de janeiro de 2023, data anterior à publicação do Tema 1.234 (11 de outubro de 2024), razão pela qual se mantém a competência da Justiça do Distrito Federal.
7. Diante da inaplicabilidade da nova regra de competência ao caso concreto, mantém-se o acórdão que negou provimento ao agravo interno.
IV. DISPOSITIVO
8. Juízo de retratação afastado. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral); STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante 60.